Tribunal: TJES
Processo: 5005062-05.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Autofalência
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005062-05.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COCAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005062-05.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COCAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A
Advogados do(a) AGRAVADO: WILLIAN SILVA SALLES - ES19146, WAGNER DE FREITAS RAMOS - ES3712, MARCELO DE AVILA CAIAFFA - ES17852-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal,
interposto por
COCAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP
, em face de r
e
speitável
decisão (ID n° 1640330), proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES., que nos autos de
Recuperação Judicial
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência

q
ue buscava a determinação para que a ora agravada realizasse o
destravamento
da máquina de cartão
e devolução de valores bloqueados da empresa agravante
.

Nas razões do recurso
(ID nº
1640319
)
a agravante alegou, em síntese, que
“
a instituição financeira travou a máquina de cartão da bandeira Mastercard – débito e crédito (tanto de valores como da própria máquina) na conta corrente 300000884-0, agência 2016 vinculada à mesma, por conta de empréstimo realizado anteriormente ao pedido de processamento da recuperação judicial, conforme extratos anexados.”

Aduz que,
“
necessita que a máquina de cartão da bandeira Mastercard (débito e crédito) e valores sejam desbloqueados/destravados para que a mesma continue percebendo o produto de suas vendas para manter-se no mercado, principalmente nesse momento de pandemia, impedindo-a de gerar caixa/receita. Ou seja, com a trava na máquina de cartão, a empresa não conseguirá auferir receita. Independente do crédito que a referida instituição financeira tenha com a Agravante, não lhe dá o direito de realizar bloqueios/travas em sua máquina de cartão, meio pelo qual a Recorrente utiliza para perceber suas receitas, tanto no débito como no crédito, cujos recursos são imprescindíveis para a sua manutenção no mercado.”

Pontua que,
“
além dos prejuízos já sofridos com a pandemia, o travamento na máquina de cartão (com o bloqueio de valores e/ou impedimento de recebê-los) trará ainda mais prejuízos à Agravante, eis que a empresa precisa dos recursos que são percebidos por meio da máquina de cartão (débito ou crédito) para pagamento de suas despesas mensais essenciais, e assim manter-se no mercado. Ou seja, se os bloqueios/travas permanecerem e os valores bloqueados não forem devolvidos poderão inviabilizar a sua tão desejada recuperação no mercado.”

Assevera que,
“
O risco da paralisação do desenvolvimento da atividade econômica por bloqueios/travas de recursos financeiros em máquina de cartão da empresa destinados ao adimplemento de suas despesas mensais essenciais – bem essencial à cadeia produtiva atinge diretamente a finalidade da recuperação judicial, expressamente prevista no art. 47 da Lei n° 11.101/2005, não se mostrando a solução adequada no presente caso.”

Requer

a reformar da decisão vergastada
“
determinando seja a máquina de cartão da bandeira Mastercard e valores desbloqueados/destravados/liberados para que a mesma continue recebendo o produto de suas vendas para manter-se no mercado, principalmente nesse momento de pandemia, impedindo-a de gerar caixa/receita, bem como seja determinado que a instituição financeira se abstenha de realizar travas/bloqueios na citada máquina, e os valores devolvidos, com o fito de continuar a sua atividade e assim cumprir a sua função social.”

C
ontrarrazões
apresentadas
pela
agravada
no ID nº
1713469
,
pugnando
pela
manutenção da decisão objurgada.

É o relatório.

PEÇO
DIA
para julgamento na forma do artigo 76 do Regimento Interno deste egrégio Sodalício.

CUMPRA-SE
o disposto no artigo 934 do Código de Processo Civil e no artigo 127 do Regimento Interno desta Corte.

Vitória, 12 de setembro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 12/09/2022 às 17:04:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43912712092022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, c
uidam os autos de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal,
interposto por
COCAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP
, em face de r
e
speitável
decisão (ID n° 1640330), proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES., que nos autos de
Recuperação Judicial
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência

q
ue buscava a determinação para que a ora agravada realizasse o
destravamento
da máquina de cartão
e devolução de valores bloqueados da empresa agravante
.

Nas razões do recurso
(ID nº
1640319
)
a agravante alegou, em síntese, que
“
a instituição financeira travou a máquina de cartão da bandeira Mastercard – débito e crédito (tanto de valores como da própria máquina) na conta corrente 300000884-0, agência 2016 vinculada à mesma, por conta de empréstimo realizado anteriormente ao pedido de processamento da recuperação judicial, conforme extratos anexados.”

Aduz que,
“
necessita que a máquina de cartão da bandeira Mastercard (débito e crédito) e valores sejam desbloqueados/destravados para que a mesma continue percebendo o produto de suas vendas para manter-se no mercado, principalmente nesse momento de pandemia, impedindo-a de gerar caixa/receita. Ou seja, com a trava na máquina de cartão, a empresa não conseguirá auferir receita. Independente do crédito que a referida instituição financeira tenha com a Agravante, não lhe dá o direito de realizar bloqueios/travas em sua máquina de cartão, meio pelo qual a Recorrente utiliza para perceber suas receitas, tanto no débito como no crédito, cujos recursos são imprescindíveis para a sua manutenção no mercado.”

Pontua que,
“
além dos prejuízos já sofridos com a pandemia, o travamento na máquina de cartão (com o bloqueio de valores e/ou impedimento de recebê-los) trará ainda mais prejuízos à Agravante, eis que a empresa precisa dos recursos que são percebidos por meio da máquina de cartão (débito ou crédito) para pagamento de suas despesas mensais essenciais, e assim manter-se no mercado. Ou seja, se os bloqueios/travas permanecerem e os valores bloqueados não forem devolvidos poderão inviabilizar a sua tão desejada recuperação no mercado.”

Assevera que,
“
O risco da paralisação do desenvolvimento da atividade econômica por bloqueios/travas de recursos financeiros em máquina de cartão da empresa destinados ao adimplemento de suas despesas mensais essenciais – bem essencial à cadeia produtiva atinge diretamente a finalidade da recuperação judicial, expressamente prevista no art. 47 da Lei n° 11.101/2005, não se mostrando a solução adequada no presente caso.”

Requer

a reforma da decisão vergastada
“determinando seja a máquina de cartão da bandeira Mastercard e valores desbloqueados/destravados/liberados para que a mesma continue recebendo o produto de suas vendas para manter-se no mercado, principalmente nesse momento de pandemia, impedindo-a de gerar caixa/receita, bem como seja determinado que a instituição financeira se abstenha de realizar travas/bloqueios na citada máquina, e os valores devolvidos, com o fito de continuar a sua atividade e assim cumprir a sua função social.”

O referido recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual conheço de suas razões e passo a enfrentar o mérito da insurgência nelas vertida.

Pois bem.

Inicialmente, para melhor elucidação e visando delimitar justificadamente a matéria
objeto de apreciação
, transcrevo
“ipsis litteris”

o dispositivo da
decisão objurgada:

“
(...) À luz de tal orientação, conclui-se por não estar presente um dos requisitos da tutela de urgência pretendida, considerando que aludidos créditos se revelam, em verdade, de propriedade da própria cessionária, a qual se insere no contexto de titular do crédito, e, via de consequência, os “recebíveis” não estão sujeitas à recuperação judicial. Indefiro, portanto, o pedido de tutela de urgência. (...)”

“
In casu”
,
conforme consignado na decisão de ID nº
1640330
,

o
MM. Juiz de primeiro grau analisou os requisitos para concessão da tutela de urgência (artigo 300, do CPC), tendo expendido substanciosa fundamentação
acerca dos seus requisitos e, por sua vez, concluído pela não caracterização da probabilidade do direito para a concessão da antecipação da tutela pretendida. Por oportuno, consigno que entendo de igual maneira. Explico:

Registre-se que a agravante e a agravada entabularam cédulas e crédito bancário e aditivos, extraindo-se, inclusive, cláusula a estabelecer a caução dos direitos creditórios sobre os recebíveis de cartão – cláusula terceira (fls. 1353/1356 – processo de origem).

Note-se que o presente recurso impugna especificamente decisão relativa às “travas bancárias” adotadas pelo banco agravado.

Nesse contexto, observa-se que a doutrina nos ensina que estão excluídos da recuperação judicial basicamente os créditos bancários. Isto porque, a nova legislação falimentar deu tratamento privilegiado a esses créditos, determinando que eles não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. O objetivo foi dar mais segurança ao crédito bancário no Brasil, e com isso tentar diminuir os juros dessas operações (o chamado
spread
). Senão vejamos:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

§ 2º As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Dessa forma, vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. DIREITO SOBRE CRÉDITOS RECEBÍVEIS. NATUREZA JURÍDICA DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGISTRO DOS CONTRATOS. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO DESTE SODALÍCIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n. 1.430.860/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 22/4/2021.)

No mesmo sentido, tem se posicionado este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL BLOQUEIO DE QUANTIA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVADA TRAVA BANCÁRIA POSSIBILIDADE CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49, §3º, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Interpretando a norma estampada pelo artigo 49, §3º, da Lei de Recuperação Judicial, particularmente quanto à cessão fiduciária de créditos, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que eles não se submetem à recuperação judicial e não podem sofrer medidas restritivas impostas pelo juízo da recuperação. 2. Quanto à alegada necessidade de perícia sobre os contratos bancários mantidos junto à instituição agravada, não consta dos autos nenhum elemento que indique, minimamente, a existência de créditos pertencentes ao BANCO SAFRA S/A cuja persecução extraconcursal não seja permitida, o que fragiliza sobremaneira os argumentos deduzidos pela parte agravante quanto à imprescindibilidade da almejada prova técnica. 3. Deve ser mantida a decisão do Juízo a quo que resguardou à instituição financeira ora agravada, tal como havia promovido com as demais em decisão anterior, o direito de promover as travas bancárias, porquanto alguns de seus direitos/créditos são considerados extraconcursais pela Lei de Recuperação Judicial e Falência (art. 49, § 3º). 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199000354, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)

Cito, por fim, outros precedentes pátrios que, em meu sentir, corroboram a manutenção da decisão recorrida:

(...) Essencialidade do dinheiro (recebíveis) que não enseja a aplicação da exceção prevista na parte final do § 3º do art. 49 da Lei de Recuperação e Falência, por não se tratar de bem de capital, (...) (TJSP; AI 2047748-33.2019.8.26.0000; Ac. 12910337; Jandira; Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Araldo Telles; Julg. 24/09/2019; DJESP 02/10/2019; Pág. 2132)

(
...) Dinheiro que constitui bem incorpóreo e fungível, não se enquadrando no conceito de bem de capital, nem comportando, por sua própria natureza, o mesmo tratamento. Jurisprudência do C. STJ. Créditos não performados (não constituídos) na data do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, por outro lado, em relação aos quais resta a garantia ineficaz. Propriedade fiduciária que não havia sido constituída na data de ajuizamento do pedido de recuperação judicial, não se podendo constituir posteriormente, ante o que dispõe o art. 49, caput, da Lei n. 11.101/05. À luz do que dispõe o art. 49, § 3º, do mesmo diploma legal, a existência da propriedade fiduciária deve ser aferida na data do pedido de recuperação. Valores relativos a transações realizadas (I.e., créditos performados) após o pedido de recuperação judicial que devem ser integralmente liberados à devedora. Precedente desta C. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Decisão agravada reformada em parte. Recurso provido em parte. (TJSP; AI 2100354-38.2019.8.26.0000; Ac. 12899427; Presidente Prudente; Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Grava Brazil; Julg. 20/09/2019; DJESP 25/09/2019; Pág. 2053)

(...) Ademais, a parte final do §3º, do art. 49, da Lei11.101/2005 não se aplica aos recebíveis objeto da cessão fiduciária, pois o dinheiro não se encaixa no conceito de bem de capital. O título de crédito é bem incorpóreo que não pode ser compreendido, sequer por interpretação extensiva, no conceito de bem de capital. Decisão agravada reformada, para excluir da Recuperação Judicial o crédito objeto deste recurso decorrente da cessão fiduciária dos recebíveis imobiliários em relação aos 2º e 3º agravantes. Agravo de Instrumento provido. (TJBA; AI 0024366- 35.2016.8.05.0000; Salvador; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. José Cícero Landin Neto; Julg. 24/10/2017; DJBA 30/10/2017; Pág. 493)

Sendo assim, deve ser mantida a decisão do Juízo
"a quo"
que resguardou à instituição financeira ora agravada, o direito de promover as “travas bancárias”, porquanto alguns de seus direitos/créditos são considerados extra concursais pela Lei de Recuperação Judicial e Falência (art. 49, § 3º).

Diante
de todos os argumentos evidenciados
,
CONHEÇ
O
do recurso
de agravo de instrumento interposto por
COCAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP

e
NEGO-LHE
PROVIMENTO,

mantendo assim incólume a decisão objurgada que
indeferiu o pedido de tutela de urgência

q
ue buscava a determinação para que a ora agravada realizasse o
destravamento
da máquina de cartão
e devolução de valores bloqueados da empresa agravante
.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 12/09/2022 às 17:03:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43914812092022
.

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE QUANTIA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVADA. TRAVA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49, §3º, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
A
doutrina nos ensina que estão excluídos da recuperação judicial basicamente os créditos bancários. Isto porque, a nova legislação falimentar deu tratamento privilegiado a esses créditos, determinando que eles não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. O objetivo foi dar mais segurança ao crédito bancário no Brasil, e com isso tentar diminuir os juros dessas operações (o chamado
spread
).
2.
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
(...)
§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.
3. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. DIREITO SOBRE CRÉDITOS RECEBÍVEIS. NATUREZA JURÍDICA DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGISTRO DOS CONTRATOS. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO DESTE SODALÍCIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n. 1.430.860/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 22/4/2021.) 4. Deve ser mantida a decisão do Juízo
"a quo"
que resguardou à instituição financeira ora agravada, o direito de promover as “travas bancárias”, porquanto alguns de seus direitos/créditos são considerados extra concursais pela Lei de Recuperação Judicial e Falência (art. 49, § 3º). 5. Recurso
CONHECIDO E
IM
PROVIDO

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.